Tribunal: TJDFT
Processo: 0711966-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. MUDANÇA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. ARTIGO 17 DA LEI No 9.656/98. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. POSSIBILIDADE. REEMBOLSO COM DESPESAS EM REDE NÃO CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO AO BENEFICIÁRIO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. É certo que a mudança das condições do plano de saúde, como alteração de prestadores de serviço e/ou entidade hospitalar da rede credenciada, deve ser acompanhada de informação/comunicação clara e precisa em período mínimo de trinta dias, consoante legislação que rege o tema, notadamente a Lei 9656/98, art. 17, caput e §1o. No caso, a notificação à consumidora e o decurso do referido prazo restaram comprovados.
2. Não resta demonstrado, a partir da mudança da operadora do plano de saúde, que houve negativa de cobertura para a condição da agravante, ou que a modificação representou diminuição do padrão anteriormente ofertado. Em verdade, os documentos anexados aos autos indicam que a nova prestadora de serviço ofertou médico e hospital para a recorrente, tentando solucionar a demanda apresentada, mas que a paciente se refuta a ser atendida por novos profissionais, desejando manter a médica assistente e a clínica que já lhe acompanhavam.
3. A legislação não permite a manutenção da médica e do hospital apenas com base na confiança gerada na consumidora, quando, a partir da alienação da carteira de clientes do plano de saúde, houve necessidade de modificação da rede credenciada e não resta comprovado que houve diminuição no padrão de atendimento da paciente.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.